Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PERMITIDO. NULIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NA OCASIÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PRESENTES.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar” (AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).
1.1. Sem embargo, é lícito o ingresso em domicílio alheio quando o contexto fático anterior à entrada conduzir à conclusão acerca da prática de crime no interior da residência (identificada a posse irregular de arma de fogo de uso permitido).
2. A ação de habeas corpus não constitui, em regra, via adequada à impugnação da prova indiciária para fins de desclassificação, pois o procedimento a que está submetida não apresenta margem para dilação probatória. 2.1. Excepcionam-se apenas os casos em que as circunstâncias do caso concreto e os elementos já carreados aos autos evidenciam manifesta ilegalidade. 2.2. No caso vertente, a atual situação processual e os elementos carreados aos autos (apreensão de entorpecentes e de objetos tipicamente utilizados para o tráfico) refutam a tese de manifesta ilegalidade.
3. Deve ser mantida a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, quando a valoração da gravidade do crime e da periculosidade do paciente está fundada em elementos concretos. Precedentes STJ.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.
5. Ordem denegada.